Tribunal: TJPA
Processo: 0005025-76.2018.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÃÃO. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÃA. ATENUANTE DA MENORIDADE CONFIGURADA. APLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÃA. 1. Havendo nos autos provas suficientes que o rÃ©u praticou o crime de roubo majorado descrito na peÃ§a acusatÃ3ria, mostra-se, descabido e incompreensÃvel o pedido absolutÃ3rio, consubstanciado na fragilidade do arcabouÃ§o probatÃ3rio. 2. De igual modo, inviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o da conduta para o crime de furto, pois comprovada a grave ameaÃ§a Ã s vÃtimas. 3. NÃ£o se aplica ao crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violÃªncia ou a grave ameaÃ§a Ã pessoa, a impedir a aplicaÃ§Ã£o desse instituto, nos termos do art. 16, do CÃ3digo Penal. 4. Restando, comprovado que ao tempo dos fatos o rÃ©u era menor de 21 anos de idade, tornar-se obrigatÃ3rio o reconhecimento e aplicaÃ§Ã£o da referida atenuante. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N° 0005025-76.2018.8.14.0105
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ (Vara Única)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CLERIOS WILQUINES DA CONCEIÇÃO MELO
ADVOGADO: NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA FILHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. ATENUANTE DA MENORIDADE CONFIGURADA. APLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Havendo nos autos provas suficientes que o réu praticou o crime de roubo majorado descrito na peça acusatória, mostra-se, descabido e incompreensível o pedido absolutório, consubstanciado na fragilidade do arcabouço probatório.
2. De igual modo, inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto, pois comprovada a grave ameaça às vítimas.
3. Não se aplica ao crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou a grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16, do Código Penal.
4. Restando, comprovado que ao tempo dos fatos o réu era menor de 21 anos de idade, tornar-se obrigatório o reconhecimento e aplicação da referida atenuante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Clerios Wilquines da Conceição Melo
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que, o condenou pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c o art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 26/10/2018, por volta das 22h35min., o apelante subtraiu mediante grave ameaça com arma de fogo, 01 dois aparelhos celulares SANSUNG, modelos J2 PRO e J5 prime, de propriedade das vítimas Mayara Ferreira da Silva e de sua genitora Maria de Fátima da Silva.

Consta ainda que, as vítimas se encontravam nas proximidades do Colégio Aluízio Chaves, quando foram abordadas pelo apelante que estava na companhia do adolescente O. S. dos S, este dirigia a moto, enquanto, o apelante, vinha na garupa, quando abordaram as vítimas e anunciaram o assalto. Mayara entregou o celular, todavia, sua genitora se recusou a fazê-lo, sendo então agredida pelo apelante que, após derrubá-la no chão arrebatou o telefone e empreendeu fuga. Todavia, o apelante e seu comparsa foram reconhecidos pela vítima que registrou a ocorrência perante a autoridade policial.

A denúncia foi ofertada e recebida e, uma vez concluída a instrução, o réu foi condenado nas sanções ao norte referidas.

A defesa inconformada recorreu da decisão (fl. 73).

Em suas razões (fls. 75/81), a defesa postula pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, aduzindo, para tanto que, não restaram comprovadas a violência ou grave ameaça na conduta praticada.

Por fim, pede que seja reconhecida a causa geral de diminuição de pena, atinente ao arrependimento posterior, nos termos do art. 16, do Código Penal, bem como, aplicada a atenuante prevista no art. 61, I do CP.

Em contrarrazões (fls. 84/86), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas no que tange ao reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 61, I do CP.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, consubstanciada na adequação e tempestividade, conheço do recurso.

Passo a análise dos pedidos e, nesta seara, entendo que a r. sentença comporta um pequeno reparo.

Pois bem, a materialidade restou comprovada nos autos pelo BO (fl. 06), e ainda pelas declarações da vitima na fase inquisitória (fl. 07), onde confirmou a subtração dos aparelhos celulares, mediante o concurso de agentes e uso de grave ameaça praticada com arma de fogo.

De igual modo a autoria é incontestável, pelas declarações da vítima na DEPOL que, apontou o réu com autor do crime, aliadas as declarações do comparsa do réu o adolescente O. S. dos S, bem como, pela confissão do próprio réu em Juízo (fl.70), confirmando os relatos da vítima.

A vítima Mayara Ferreira da Silva, em sede policial declarou que:
No dia dos fatos, estava com sua genitora MARIA DE FÁTIMA FERRREIRA DA SILVA, nas proximidades do Colégio Aluízio, que estavam usando seus aparelhos celulares; que em um dado momento, uma motocicleta, com dois ocupantes parou na frente da declarante e de sua mãe; que os ocupantes da moto estavam de `cara limpa¿; que eles passaram a exigir os celulares da declarante e da sua genitora; que o garupa desceu da moto e, com uma arma de fogo apontada para a declarante e sua genitora passou a exigir os celulares; que após estarem na posse dos bens, eles saíram em fuga pelo local; que a declarante passou a suspeitar de certas pessoas, chamadas `CLERINHO¿ e `URUBU¿; que no dia posterior ao crime, um amigo seu chamado ¿MAX¿ lhe disse que os autores do crime foram de fato `CLERINHO¿ e `URUBU¿; que no dia 28/10/2018 a declarante conseguiu recuperar os celulares, que o seu amigo MAX intermediou a recuperação dos celulares que haviam sido vendidos pelos acusados; que reconhece sem sobra de dúvida os dois acusados como autores do delito; que sua genitora, por medo, não quer prestar depoimento.

O comparsa do apelante, O. S. dos S, perante a autoridade policial (fl. 10) confirmou que praticou o crime na companhia do apelante:
(...); no dia dos fatos, juntamente com `CLERINHO¿ decidiram realizar um corre, que foram ao encontro de seu amigo MARCOS; (...), que pediram sua motocicleta emprestada, contudo não disseram o que iriam fazer com ela; em seguida saíram em busca de vítimas pela cidade; ao passarem pelas proximidades do Colégio Aluízio Chaves, observaram as vítimas MAYARA e MARIA, elas estavam sentadas na calçada; que parou a motocicleta na frente delas; que se manteve na direção da mesma; que seu amigo `CLERINHO¿ desceu da moto portando uma arma de fogo; que exigiram os celulares das vítimas; que MARIA não aceitou dar o celular, contudo foi coagida por `CLERINHO¿ que apontou a arma de fogo em direção as vítimas; que em seguida, já com os celulares, saíram em fuga do local, que no mesmo dia o declarante e seu comparsa conseguiram vender os celulares; (...).

Os relatos acima foram confirmados em Juízo (fl. 70) pelo próprio apelante, que confessou ter praticado o delito:
(...) é verdadeira a acusação que lhe é imposta; que não agrediu as vítimas nem as derrubou no chão; que quem pilotava a moto era Odailson; que não sabia que ela era menor; que conhecia há dois anos antes do fato; que foi Odailson quem planejou o crime; que a moto era do amigo de Odailson; que os celulares foram devolvidos para as vítimas; que era apenas uma arma. (...) que a arma era do mesmo dono da moto; que estava devendo drogas e não tinha como pagar; que resolveram fazer o roubo para vender os celulares e pagar a dívida; que usava drogas junto com Odailson (...).

Assim, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas na policia, essa circunstância não lhe retirar o valor probante, pois a confissão do apelante na fase judicial é suficiente para abonar ditas declarações, tornando, assim, incompreensível o pedido absolutório, consubstanciado na insuficiência de provas da autoria delitiva.

A jurisprudência desta Corte é farta em precedentes relativos à matéria, conforme comprava o julgado a seguir colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. ÁLIBI DO ACUSADO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima tanto na fase policial como judicial. 2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem a obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, o que não foi feito no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. nº 2017.02091415-17, 175.451, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª TDP, j. 16/05/2017, DJe 25/05/2017).

Logo, quanto à autoria e a materialidade, não há o que dissentir.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito de roubo qualificado para o crime de furto (art. 155,
caput
do CP), de igual modo, razão não assiste a defesa.

Com efeito, conforme acima demonstrado as provas colhidas em juízo demonstram de forma clara que o apelante e o corréu abordaram as vítimas, utilizando uma arma de fogo para ameaçá-la,

Desta feita, óbvia a presença das elementares do tipo penal do roubo, pois comprovada a violência e grave ameaça, descrita no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, tornando, assim inviável a desclassificação
.

No que tange o pedido de reconhecimento da causa geral de diminuição de pena, atinente ao arrependimento posterior, nos termos do art. 16, do Código Penal. Sorte não lhe socorre.

Destarte referida benesse, não se aplica nos crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa. Ademais, no caso a vitima só conseguiu a restituição por intermédio de um amigo, pois os celulares já tinham sido vendidos.

Acerca do tema, trago a colação excerto de julgado do STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal - CP. 2. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que não houve voluntariedade na devolução da coisa subtraída, qualquer conclusão em sentido contrário demanda o inevitável revolvimento das provas carreadas aos autos, o que encontra vedação no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1031910/AC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).

Quanto à derradeira postulação, isto é, a aplicação da atenuante da menoridade. Neste particular, merece ser acolhido o pedido.

Com feito na segunda fase, o magistrado singular incorreu em equívoco, pois deixou de reconhecer a aplicar a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP) a qual faz jus o apelante, porquanto, a época do crime, era menor de vinte e um anos.

Embora não exista nos autos cópia do documento de identificação pessoal do apelante, todavia na denúncia (fl. 02) e no termo da audiência (fl. 70), consta que o apelante nasceu no dia 15/08/1999, portanto no dia em que praticou o crime descrito na denúncia (26/10/2018) tinha 19 (dezenove) anos de idade, tendo direito, assim, ao reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

In casu
, o magistrado sentenciante fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda-fase reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, atenuando a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Pois bem. Ainda na 2ª fase reconheço incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), reduzindo o quantum da pena aplicada em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento determinada pelo §2º-A, I, do art. 157, referente ao uso de arma de fogo, motivo pelo qual, procedo ao aumento da pena em 2/3 (dois terços), ficando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, cujo quantum torno concreto e definitivo.

Considerando que a pena definitiva ficou em patamar inferior a oito anos de reclusão, necessário se faz a adequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal.

Diante do acima exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento, reconhecendo e aplicando a atenuante da menoridade ficando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantenho, inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É o meu voto.
Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM